Tribunal: TJPA
Processo: 0058195-93.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058195-93.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIZETE REBELO PONTES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará e pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por abandono da autora, nos termos do art. 485, II e III, do CPC, mas deixou de fixar honorários advocatícios. Os apelantes pleiteiam a reforma parcial do decisum, exclusivamente quanto à omissão na condenação da parte autora em honorários, alegando que houve efetiva atuação processual dos réus e que a concessão de gratuidade de justiça não impede a fixação da verba, apenas sua exigibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa imputável à autora, é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo diante da eventual concessão de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa caracteriza conduta imputável à parte autora, sendo aplicável o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa ao processo arcará com as despesas e honorários.

A atuação processual dos réus, com a apresentação de defesa, afasta a alegação de ausência de triangularização como impeditivo à fixação da verba honorária.

O reconhecimento de matéria de ofício não afasta a aplicação do art. 85 do CPC, que impõe condenação em honorários ao vencido, inclusive nos casos de extinção sem resolução do mérito.

A gratuidade de justiça não impede a condenação da parte beneficiária ao pagamento de honorários, submetendo apenas sua exigibilidade à condição suspensiva, conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa impõe à parte autora o dever de arcar com honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

A atuação da parte ré no processo afasta a alegação de ausência de triangularização como obstáculo à fixação de honorários.

A concessão de gratuidade de justiça não afasta a condenação em honorários, apenas suspende sua exigibilidade enquanto perdurar a condição de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, I; 90; 98, §§ 2º e 3º; 485, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Apelação Cível nº 0032453-10.2012.8.16.0001, Rel. Des. Fábio Haick Dalla Vecchia, 11ª Câmara Cível, j. 10.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ E INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS.

APELADO: MARIZETE REBELO PONTES.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e pelo IGEPPS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono/inércia da parte autora, com fundamento no art. 485, II e III, do CPC, deixando, contudo, de condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de “matéria reconhecida de ofício” e/ou “não triangulação da lide”.

O inconformismo recursal é restrito à reforma da sentença apenas quanto à verba honorária e custas, sustentando os apelantes que houve efetiva participação dos réus (apresentação de defesa), sendo devida a condenação da parte autora em honorários sucumbenciais, ainda que beneficiária da gratuidade, caso existente, hipótese em que a exigibilidade ficaria suspensa (art. 98, §§2º e 3º, CPC).

Apresentadas contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção do decisum, enfatizando a existência de gratuidade de justiça, de modo que eventual condenação deveria observar a condição suspensiva de exigibilidade do art. 98, §3º, do CPC.

A Procuradoria de Justiça devolveu os autos sem manifestação de mérito, por entender dispensável a intervenção ministerial, ante a natureza patrimonial da controvérsia recursal. É o relatório.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se, extinto o feito sem resolução do mérito por abandono/inércia da autora (CPC, art. 485, II e III), é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, não obstante o fundamento sentencial de reconhecimento de matéria “de ofício” e/ou suposta ausência de triangulação.

A sentença reconheceu expressamente que o feito permaneceu abandonado por vários anos, presumindo-se a desistência do interesse no prosseguimento, extinguindo o processo sem exame do mérito.

Nessas hipóteses, a disciplina processual é clara ao atribuir à parte que deu causa à instauração e ao encerramento anômalo do processo o ônus das despesas e honorários. Aplica-se, portanto, o princípio da causalidade, positivado no CPC (notadamente nos arts. 85 e 90), sendo regra que a sentença imponha honorários ao vencido e, na extinção sem mérito, àquele que deu causa ao processo.

Segue jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ARTS . 85, § 2º E 485, III e § 2.º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . O abandono da causa acarreta a responsabilidade do autor pelas despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 485, III e § 2º, do CPC. 2. Recurso conhecido e provido . (TJPR - 11ª C.Cível - 0032453-10.2012.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Fábio Haick Dalla Vecchia - J. 10 .02.2020) (TJ-PR - APL: 00324531020128160001 PR 0032453-10.2012.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Desembargador Fábio Haick Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 10/02/2020, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2020)

No caso, além de a extinção decorrer de conduta imputável à autora (inércia/abandono), consta dos autos (inclusive reconhecido pelas próprias peças recursais e contrarrazões) que houve apresentação de defesa pelos réus, o que afasta a justificativa de inexistência de triangularização como óbice absoluto à fixação da verba honorária.

Também não procede o fundamento de que o reconhecimento “de ofício” afastaria a sucumbência. A regra do art. 85 do CPC é objetiva: a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, e a extinção sem mérito não elimina, por si, a sucumbência quando a parte deu causa ao encerramento do processo, sobretudo havendo atuação processual da parte contrária.

Por fim, quanto à eventual gratuidade de justiça, o próprio CPC dispõe que a concessão não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas e honorários decorrentes da sucumbência (art. 98, §2º), apenas submetendo tais obrigações a condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §3º).

Dessa forma, merece reforma a sentença no ponto em que deixou de arbitrar honorários advocatícios, devendo a autora ser condenada ao pagamento da verba sucumbencial, com observância da suspensão de exigibilidade, caso efetivamente deferida a gratuidade.

Considerando a natureza da demanda, a ausência de condenação principal (extinção sem mérito) e a base econômica indicada, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, observados os critérios de zelo, natureza e trabalho desenvolvido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença exclusivamente a fim de condenar a parte autora/apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se os demais termos do decisum.

Havendo gratuidade de justiça deferida à autora, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/02/2026